Tribunal: TJSP
Processo: 1027683-64.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Atropelamento por viatura policial – Culpa concorrente da vítima, que não afasta a responsabilidade da administração pública, interfere apenas na quantificação dos valores– Arbitramento de indenização de dano moral e estético: R$ 25 mil;elevação para R$ 35 mil, que melhor atende os princípios de razoabilidade e de proporcionalidade – Recurso de apelação da FESP,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Atropelamento por viatura policial – Culpa concorrente da vítima, que não afasta a responsabilidade da administração pública, interfere apenas na quantificação dos valores– Arbitramento de indenização de dano moral e estético: R$ 25 mil;elevação para R$ 35 mil, que melhor atende os princípios de razoabilidade e de proporcionalidade – Recurso de apelação da FESP, desprovido; recurso de apelação da autora provido.